Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741792-20.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WASSIL CARRERO DE MELO JUNIOR DECISÃO Homologo o acordo de id 27891825, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicado o apelo, pela perda superveniente do interesse recursal. É inaplicável ao caso o CPC 90, § 3o, porquanto a transação é posterior à sentença. Custas conforme acordado ou, silente o acordo, pro-rata. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 9 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator